Tribunal: TJDFT
Processo: 0738126-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0738126-43.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: RENATA OLIVEIRA MACHADO PACIENTE: VERONA DIAS VILCHEZ RELATOR: Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Renata Oliveira Machado, OAB-DF 62.463, em favor de VERONA DIAS VILCHEZ, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que homologou sua prisão em flagrante por suposta infração ao art. 155, caput, do CP, (Furto simples), convertendo-a, a requerimento do Ministério Público, em prisão preventiva para garantia da ordem pública. Segundo consta da ocorrência policial e denúncia acostada aos autos, a paciente foi autuada em flagrante no dia 22 de agosto de 2022, entre 11h30min e 11h45min, nas dependências do shopping JK, sediado na QNM 34, Conjunto A, Lote 03, Taguatinga Norte/DF, porquanto teria supostamente subtraído das Lojas Renner coisa alheia móvel consistente nos seguintes produtos: uma calcinha, um sutiã preto, um kit com quatro sabonetes, dois pares de chinelos, uma bijuteria, uma camiseta básica, um kit de sabonete alchimia, uma calça jeans e uma bolsa. Lavrado o APF, a autoridade policial teria arbitrado fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Como a indiciada, ora paciente, não realizou o pagamento da fiança, foi levada, no dia seguinte, para audiência de custódia, ocasião em que sua prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, a requerimento do Ministério Público. Alega a impetrante, em síntese, ser a autuada hipossuficiente, razão pela qual não teve condições econômicas de arcar com o pagamento da fiança. Aduz que a prisão cautelar já perdura por 80 dias em situação análoga ao regime fechado, por um crime que, ainda que condenada, resultaria em regime inicial aberto. Argumenta que os itens supostamente furtados configuram crime famélico e que a manutenção da custódia antecipada é desnecessária, sendo suficiente a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta, ademais, que a paciente tem saúde precária, pois sofre de arritmia cardíaca, doença renal crônica, hipertensão e diabetes, fazendo uso de muitas medicações de uso contínuo que com a manutenção do cárcere cautelar podem agravar seu estado de saúde. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória, sem fiança, mediante expedição de alvará de soltura, ou substituição por outras medidas cautelares diversas, “tendo em vista a extensão dos efeitos da extensão da liminar do STJ no 568.693/ES”. O writ foi distribuído fora do expediente forense, razão pela qual o pedido liminar foi apreciado em Plantão Judicial de 2a Instância, que remeteu sua análise para o Relator, assentando a ausência de risco de perecimento de direito, única hipótese normativa que autoriza a jurisdição excepcional do Juízo Plantonista. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Assente-se, inicialmente, que a noticiada fiança de R$ 3.000,00 fixada pela autoridade policial por ocasião da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante restou superada com a superveniência, em Audiência de Custódia, da decretação da prisão preventiva da paciente. Com efeito, consoante dispõe o art. 324, IV, do CPP, não será concedida fiança quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Além disso, dispõe igualmente o art. 338 do CPP que a fiança incabível será cassada em qualquer fase do processo. No caso, portanto, é impertinente o pedido de dispensa da fiança por razões de hipossuficiência da acusada, já que a liberdade provisória, com fiança, concedida pela autoridade policial, foi revogada pelo Juízo Impetrado. Passa-se, então, ao exame de cabimento e necessidade da prisão preventiva. Quanto à legitimidade, a cautelar extrema foi requerida por órgão do Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. No tocante ao cabimento, muito embora o crime de furto simples não seja punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, a acusada é reincidente em crime doloso, o que autoriza a decretação da custódia antecipada com fundamento no art. 313, II, do CPP. Materialidade não foi questionada e avultam indícios de autoria, tanto que a respectiva ação penal já está em curso, após recebimento regular de denúncia. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. Eis os fundamentos da decisão ora impugnada: No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, apesar de os supostos fatos terem sido praticados sem violência ou grave ameaça, a autuada ostenta diversas condenações por crimes patrimoniais e tráfico de entorpecentes, a mais recente datada deste ano e se encontra em cumprimento de pena, bem como responde por crime de furto qualificado (por duas vezes) perpetrado em tese em maio do corrente ano e, na audiência de custódia realizada em 22/05/2022, foi-lhe concedida liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas, inclusive proibição de frequentar shopping centers - tendo os fatos ora em análise sido cometidos exatamente em um shopping center, tudo a demonstrar que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não são suficientes para impedir a reiteração da prática de delitos pela autuada. Tenho que os fatos acima evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei” Da leitura da decisão desponta evidente a habitualidade delitiva da paciente, que não só registrava condenações anteriores por crimes patrimoniais, como também estava em cumprimento de pena e em liberdade provisória, no momento da prisão, por outro delito de furto cometido recentemente. Sua contumácia delitiva evidencia, assim, a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão outrora adotadas, demonstrando, por consequência, a necessidade imperiosa da prisão preventiva como instrumento cautelar último de evitação de novos delitos e preservação da ordem pública, face o perigo de liberdade atual da acusada. Na espécie, portanto, a prognose de reiteração delitiva, comprometedora da ordem pública, na qual a credibilidade do Poder Judiciário está inserida, deriva de elementos concretos extraídos dos autos, consubstanciado, assim, vetor seguro e idôneo para prognosticar situação de elevado risco de reiteração delitiva acaso a paciente seja colocada em liberdade. Não prospera a alegação de furto famélico, haja vista a natureza dos bens subtraídos e as condições pessoais da acusada. Igualmente, não prospera a tese de falta de homogeneidade entre a prisão cautelar e o regime de pena a ser imposto em caso de condenação, pois sendo a paciente reincidente e portadora de maus antecedentes, o regime inicial de pena, acaso condenada, dificilmente será o aberto. Por fim, no tocante a alegação de estado de saúde frágil, potencialmente prejudicado pelo encarceramento cautelar, além de não haver comprovação mínima nos autos nesse sentido, também não há registro de que a questão tenha sido submetida previamente à análise do Juízo Impetrado, de modo que, sua submissão per saltum ao Tribunal implicaria em inegável supressão de instância. Por essas razões, portanto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR